Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Resolução 474/22 CNJ. Mandado de prisão. Prévia intimação do apenado. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que determinou fosse expedido mandado de prisão do paciente para início do cumprimento da pena no regime semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível expedir mandado de prisão para início do cumprimento da pena no regime semiaberto sem prévia intimação do condenado.
III. Razões de decidir
3. “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” (Resolução 417/21 do CNJ, art. 23).
4. O e. STJ tem decidido que necessária a prévia intimação do apenado para início do cumprimento da pena no regime semiaberto e aberto, antes de expedido mandado de prisão, em observância à resolução do CNJ, admitindo-se sua dispensa apenas nos casos excepcionais em que o apenado já esteja cumprindo pena em estabelecimento penal adequado ou se encontre em local incerto ou não sabido.
5. Ainda que não intimado previamente o apenado, se já cumprido mandado de prisão e ele se encontra em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, aguardando exame de proposta de trabalho externo, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII. STF, súmula vinculante 56. Resolução 474/22 CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 943.996/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/3/2025, AgRg no HC n. 990.340/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/4/2025, AgRg no HC n. 945.058/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 9/4/2025.